Tribunal: TJSP
Processo: 2211620-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Relatórios citados pela agravante, um ainda na fase da concordata, e outro anterior à elaboração do Quadro Geral de Credores, que não comprovam que os ativos superam os passivos. Necessidade de apuração de outros ativos da devedora que foi reconhecida na decisão agravada, tanto que lá determinadas diligências para este fim. Ponderável, inclusive, que havidos

Ementa:
Agravo de instrumento. Falência. Relatórios citados pela agravante, um ainda na fase da concordata, e outro anterior à elaboração do Quadro Geral de Credores, que não comprovam que os ativos superam os passivos. Necessidade de apuração de outros ativos da devedora que foi reconhecida na decisão agravada, tanto que lá determinadas diligências para este fim. Ponderável, inclusive, que havidos depósitos judiciais em valor superior ao indicado pelo síndico, o que, de todo modo, está sendo analisado na origem, lá se podendo pleitear novas diligências. Falecimento do síndico após a decisão agravada e posterior proporcionalização dos honorários com o novo síndico que não prejudicam o presente agravo, afinal inalterado o montante total dos honorários e mesmo não recorrida a proporcionalização. Remuneração de 4% do ativo até então conhecido fixada em patamar razoável e com observância do limite máximo do art. 67 do Decreto-lei 7.661/45. Circunstâncias do caso, incluindo decisão a respeito e o longo tempo decorrido desde o ajuizamento, dado ainda todo o trabalho desenvolvido, que também autorizam a fixação de origem. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211620-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CERINTER S.A INDUSTRIA E COMERCIO (MASSA FALIDA), são agravados
ALCIDES MARQUES GOMES (ADMINISTRADOR JUDICIAL) e ESCRITORIO
DE ADVOCACIA ROBERTO V CALVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2211620-30.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: CERINTER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (falida)
Agravados: ALCIDES MARQUES GOMES E OUS.
Juíza: Dra. Adriana Bertier Benedito
Voto n. 22.230

Agravo
de instrumento. Falência. Relatórios
citados pela agravante, um ainda na fase da concordata, e
outro anterior à elaboração do Quadro Geral de Credores,
que não comprovam que os ativos superam os passivos.
Necessidade de apuração de outros ativos da devedora que
foi reconhecida na decisão agravada, tanto que lá
determinadas diligências para este fim. Ponderável,
inclusive, que havidos depósitos judiciais em valor superior
ao indicado pelo síndico, o que, de todo modo, está sendo
analisado na origem, lá se podendo pleitear novas
diligências. Falecimento do síndico após a decisão agravada
e posterior proporcionalização dos honorários com o novo
síndico que não prejudicam o presente agravo, afinal
inalterado o montante total dos honorários e mesmo não
recorrida a proporcionalização. Remuneração de 4% do
ativo até então conhecido fixada em patamar razoável e
com observância do limite máximo do art. 67 do Decreto-lei
7.661/45. Circunstâncias do caso, incluindo decisão a
respeito e o longo tempo decorrido desde o ajuizamento,
dado ainda todo o trabalho desenvolvido, que também
autorizam a fixação de origem. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
de decisão que, nos autos de falência, determinou a elaboração de novo
quadro geral, com informação do síndico sobre a existência de outros
ativos não antes considerados, mantendo ainda sua remuneração em 4%.
Defende a agravante a existência de créditos não considerados, indicados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
3
pela própria sindicatura, e que são referentes a expurgos inflacionários
recebidos; que não foram atualizados os depósitos existentes nos autos;
que por isso, há bens e direitos acima do passivo; que o procedimento se
rege pela lei anterior e o artigo 67, parágrafo 1o e 3o, do Dec.lei 7661, não
autoriza o arbitramento de remuneração do síndico antes da realização do
ativo. Requer efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo postulado
(fls. 727/728), o recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
731/743).
A
Procuradoria
opinou
pelo
desprovimento (fls. 784/785).
É o relatório.
Ao que se vê, a deliberação agravada, em
atenção ao Quadro Geral de Credores apresentado pelo perito contábil (fls.
748/752) e às informações prestadas pelo síndico (fls. 755/759),
reconheceu débitos da massa no importe de R$ 146.776.547,84, enquanto
seus ativos perfaziam R$ 29.590.717,40 (fls. 20). Também foi fixada,
conforme o art. 67 do Decreto-lei 7.661/45, a remuneração do síndico em
4% do crédito realizado, nesse valor incluída a remuneração do assistente
indicado.
Opostos embargos declaratórios pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
4
massa (fls. 150/153), narrou-se que havidos outros ativos, constituídos de
depósitos judiciais que somavam mais R$ 28.162.287,36, e dos bens
arrecadados a fls. 3722/3728 da origem. Os ativos, somados àqueles
considerados na decisão embargada, alcançariam quase cinquenta oito
milhões de reais. Também questionou a massa a fixação da remuneração
do síndico, a qual, diz, deveria ter sido arbitrada apenas depois de
prestadas as contas.
O MM. Juízo a quo, então, reconhecendo
o relevante período em que o processo ficou paralisado, sem apreciação
dos embargos, assim quase três anos, cuidou de sanear e dar andamento à
falência, rejeitando o recurso da massa falida (fls. 22/25). Com relação aos
ativos, asseverou que a decisão agravada não fixou, de forma definitiva, o
seu valor, mas, apenas, citou a cifra indicada pelo síndico. Assim,
expressamente ressalvou o Juízo que novos ativos se poderiam buscar para
arrecadação. Também anotou que, de todo modo, a falida não havia
indicado, especificamente, os bens que teriam sido deixados de fora do
acervo.
Seja como for, para o fim de “organizar a
falência”, o MM. Juízo a quo determinou ao síndico que explicitasse se
havia outros ativos a arrecadar, bem como se proposta ação revocatória em
face de determinada credora e de seu diretor presidente, em virtude de
alienação de ativo da massa sem autorização judicial. Também determinou
ao Banco do Brasil que unificasse todas as contas judiciais referentes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
5
presente falência e, depois, trouxesse aos autos os extratos atualizados dos
depósitos judiciais.
Com relação aos honorários, o MM. Juízo
a quo manteve o valor fixado, expressamente reconhecendo que a
remuneração apenas seria quitada após a prestação de contas.
Nesse contexto, a massa interpôs o
presente agravo de instrumento, insistindo em que havidos mais ativos a
arrecadar, inclusive de modo a superar o passivo, bem como que a
remuneração do síndico, a ser paga apenas depois da prestação de suas
contas, deve ser reduzida.
Sem razão, contudo.
No que concerne, em primeiro lugar, aos
ativos, não parece que os valores depositados em Juízo superem o passivo.
A agravante argumenta, nesse sentido, com o parecer de fls. 2207/2226 da
origem (fls. 525/544 do instrumento), no qual se identificou diferença de
Cz$ 58.455.294,07 em favor da massa (fls. 542). Afinal, os valores
depositados (Cz$ 147.977.727,37) superavam os valores que se entendeu
devidos aos credores (Cr$ 89.522.433,30).
Sucede que o parecer data de 1993, ainda
quando se tratava de concordata preventiva. Lá inclusive se anotou que, no
entender do perito, a concordatária havia cumprido suas obrigações, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
6
que possível o encerramento do processo (fls. 533). Mas isso não impediu
a convolação em falência, decretada em julho de 2003, em virtude do não
pagamento de pedido de restituição em favor do Banco ABN AMRO Real
(fls. 746/747).
Assim, não cabe argumentar, como forma
de comprovar que agora nada se deve, com relatório elaborado quase trinta
anos atrás, que se prestava à fase da concordata preventiva. Afinal, é
documento já há muito desatualizado, que não impediu a quebra e
tampouco reflete a atual situação dos ativos e dos passivos.
Tampouco se ignora, aqui, o teor de
petição do síndico, protocolada em março de 2015 portanto de forma
mais recente na qual assevera que, ao que tudo indicava, os valores que
estavam à disposição da falida (à época, trinta e três milhões), pareciam
suficientes para saldar o crédito (fls. 767/775). Porém, como se vê, o
próprio síndico ainda não havia dado certeza de que as ativos seriam
suficientes à quitação dos débitos, ressalvando que o quadro de credores
estava em elaboração.
Apresentado o Quadro Geral de Credores
pelo perito contábil em setembro de 2015 (fls. 748/752), constatou-se que
o passivo, calculado em R$ 146.776.547,84, de fato, superava muito os
valores à disposição da massa (fls. 748/752). E, especificamente contra os
créditos lá listados, isto é, se correto ou não o valor lá indicado, a
agravante não fez nenhum questionamento neste agravo. Destarte, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
7
tomar a manifestação de fls. 767/775 como prova inconteste de que o ativo
da falida supera seu passivo, afinal apresentada antes mesmo de concluído
o Quadro.
Ademais, e justamente de forma a dirimir
qualquer dúvida, o próprio MM. Juízo a quo, na decisão ora agravada,
determinou ao síndico que atualizasse o Quadro de Credores, em virtude
de habilitações e pedidos de penhoras apresentados no período em que
pendentes de apreciação os embargos declaratórios da falida (fls. 22/25).
Tudo de modo a se verificar a situação atualizada do passivo da devedora,
por ora muito superior ao ativo.
Não se ignora, aqui, que aparentemente
ainda haja outros ativos que podem ser pesquisados. Mas a busca por esses
recursos, veja-se, não foi obstada pelo MM. Juízo a quo. Ao revés, ele
próprio anotou, expressamente, não haver prejuízo “de que novos ativos
sejam buscados para arrecadação” (fls. 23), tanto que, na própria decisão
agravada, determinou diligências para este fim.
A este respeito, o MM. Juízo a quo havia
determinado, na decisão agravada, que o síndico se manifestasse acerca da
existência de novos ativos, de que seus patronos disseram não ter
conhecimento (fls. 777/779). O Juízo também havia determinado
esclarecimentos acerca da propositura de ação revocatória em face de
Manacá S/A Armazéns Gerais e Administração e do diretor presidente
Reno Ferrari, em razão da venda a essas empresas do parque fabril da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
8
falida, assim relevante ativo da massa, sem a devida autorização judicial.
Os patronos do síndico explicaram, na mesma petição (fls. 777/779), que
não foram contratados para a propositura da referida ação.
Com relação aos bens arrecadados a fls.
3722/3728 da origem (fls. 518/524 do instrumento), ainda em fevereiro de
2004, cuida-se, ao que se vê, de bens móveis de pequeno valor, que
guarneciam o escritório da falida. São, por exemplo, telefones, mesas,
cadeiras e itens de escritório, muitos dos quais, nos dizeres do Oficial de
Justiça responsável pelo termo, em péssimo estado de conservação. A
respeito deles, os patronos do síndico informaram que “não devem ter
qualquer valor” (fls. 777/779). E a agravante não trouxe e nem postulou,
no recurso, qualquer avaliação de modo a quantificar o valor destes ativos.
Assim, ao que tudo indica, são bens que, acaso ainda existentes, dado o
tempo transcorrido desde a arrecadação, de todo modo não representam
relevante patrimônio da massa.
Já com relação aos depósitos judiciais, de
fato ponderável que a quantia supere aquela indicada pelo síndico. Este
havia narrado, tão logo apresentado o Quadro Geral de Credores pelo
perito, que depositados R$ 29.590.717,40 em favor da massa, em razão de
ação movida contra o Banco Santander (fls. 755/759), envolvendo a
cobrança de expurgos inflacionários. Juntou, na ocasião, extratos
fornecidos pelo Banco do Brasil, depositário (fls. 760/761).
Sucede que, desde o início da concordata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
9
portanto antes mesmo da quebra, a agravante fizera depósitos nos autos, de
modo a saldar seus débitos. A este respeito, colhem-se,
exemplificativamente, depósitos que somavam Cz$ 46.903.240,55 em
1988 (fls. 154/156). Consta petição da falida, de junho de 1999, aduzindo
que informação prestada pelo Banco Banespa, no sentido de que os
depósitos somavam R$ 1.775.510,53, estava incompleta (fls. 218).
Colhe-se também extrato do Banco
Banespa, do ano 2004, que indica depósitos de R$ 2.714.093,94 (fls.
230/231). Em 2008, o Banco Nossa Caixa informou a unificação de contas
judiciais, cujos depósitos somavam, à época, R$ 4.290.774,89 (fls. 266).
De toda forma, não se há de ignorar que,
ao lado dos depósitos, levantamentos também foram realizados. A este
respeito, por exemplo, veja-se certidão de março de 2003 (fls. 225/227),
portanto antes da quebra, que indica levantamentos feitos por credores.
Ademais, quase cinco milhões de reais tiveram seu levantamento
autorizado pelo MM. Juízo a quo, o que se manteve por esta Câmara (AI
2091885-76.2014.8.26.0000, j. 27/01/2015), de modo a realizar o
pagamento de honorários dos advogados responsáveis pela ação de
cobrança contra o Banco Santander:
“Agravo de instrumento. Falência.
Deferimento
de
levantamento
para
pagamento
de
honorários advocatícios extraconcursais. Alegados vícios
na contratação inexistentes. Conveniência e razoabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
10
dos honorários contratuais que deveria ter sido discutido à
época da contratação, que contou com autorização
judicial. Rateio proporcional com credores trabalhistas que
não é afetado pelo levantamento pretendido. Decisão
mantida. Requerimento de destituição do síndico não
apreciado na origem. Recurso desprovido, na parte
conhecida.”
(AI
2091885-76.2014.8.26.0000,
j.
27/01/2015)
Daí que, como se vê, possível que havidos
outros valores depositados nos autos, além daqueles referentes à
condenação da ação de cobrança.
Ocorre que, insiste-se uma vez mais, o
MM. Juízo a quo não se mostrou alheio à possível existência de outros
ativos. Determinou, especificamente com relação aos depósitos judiciais,
que o Banco do Brasil unificasse e informasse, de forma atualizada, os
valores que se encontravam vinculados à falência. E, ao que consta em
consulta ao site do Tribunal, físicos os autos de origem, o Banco já se
manifestou na origem, ao que foi dada ciência ao novo síndico e ao
Ministério Público.
Destarte, nesse contexto, à agravante cabe
acompanhar o andamento do feito na origem, lá postulando as diligências
que entender cabíveis para a apuração dos depósitos, inclusive
eventualmente dirigidas a outros bancos que, com o passar do tempo,
foram se alternando na administração dos depósitos judiciais. Mais, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
11
agravante cabe confrontar a resposta dada pelo Banco do Brasil com os
eventuais depósitos que acaso entender faltantes.
O que não se admite, contudo, é
considerar, apenas com base na asserção de que havidos outros depósitos,
que os ativos da falida superem suas dívidas. De igual forma, na medida
em que o próprio Juízo reconheceu a possibilidade de que outros ativos
sejam buscados, a reforma da decisão agravada, a fim de que “seja aferida
a integralidade dos créditos atualizados em favor da falida” (item II do
pedido recursal fls. 17), mostra-se mesmo desnecessária, tocante até o
próprio interesse processual, nesse ponto.
De outro lado, com relação aos honorários
do síndico, há, em primeiro lugar, questão afeta à persistência do objeto do
recurso que se deve examinar.
Afinal,
conforme
comunicaram
os
patronos do antigo síndico nas contrarrazões, ele veio a falecer. Daí a razão
pela qual postularam, na origem, a nomeação de novo síndico (fls.
777/779), a qual foi realizada na decisão proferida em 07/11/2019, aqui
reiterado que físicos os autos de origem.
Na mesma ocasião, o MM. Juízo a quo
cuidou de proporcionalizar os honorários arbitrados. Manteve o total antes
arbitrado, ou seja, 4% do ativo até o momento realizado, mas
proporcionalizou o montante entre os dois síndicos, ao antigo destinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
12
3%
o que, conforme anotou na deliberação, representa cerca de
novecentos mil reais, e ao recém-nomeado, cujas funções teriam início
naquele momento, destinou o 1% restante. Contra essa decisão não consta
a interposição de recurso.
Pois, sendo assim, entende-se persistir o
objeto do presente agravo. Afinal, o Juiz não reconsiderou o montante total
da remuneração fixada na decisão agravada, o objeto do recurso, mas,
apenas, proporcionalizou seu pagamento entre o antigo e o novo síndico,
sem constar qualquer insurgência.
E, enfim, entende-se que fixados os
honorários em patamar adequado e razoável.
Como se sabe, se a remuneração há de
observar o regramento do Decreto-lei 7.661/45, aplicável à espécie, impõe-
se pela regra do artigo 67 um teto, note-se, máximo e escalonado. Na
síntese de Trajano de Miranda Valverde, “a lei, além de dar o critério para
a fixação da remuneração do síndico, estabelece o máximo das taxas a
serem aplicadas às importâncias, que também determina. [...] Manda a lei
que a remuneração seja calculada sobre o produto dos bens ou valores da
massa, vendidos ou liquidados pelo síndico.” (Comentários à Lei de
Falências Decreto-lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945, v. I, Forense,
1948, comentário ao art. 67, p. 424).
A propósito, assentando ter-se limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
13
máximo de fixação, mas não mínimo, assim já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO. ART. 67 DO
DECRETO-LEI N.
7.661/45. PERCENTUAIS.
Os percentuais previstos no art. 67 do Decreto-Lei n.
7.661/45 são máximos e não mínimos. Assim, o julgador
pode fixar a remuneração do síndico em montante inferior,
mormente quando este já recebeu parcela de seus
honorários em momento anterior, como no caso.
Recurso especial não conhecido.
(REsp 699.865/SC, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha,
Quarta Turma, julgado em 16/05/2006, DJ 07/08/2006,
p. 230)
FALÊNCIA. SINDICO. REMUNERAÇÃO (ART. 67 E PAR.
1.).
1. A REMUNERAÇÃO A QUE O SINDICO FAZ JUS NÃO
PODE ULTRAPASSAR OS ÍNDICES LEGAIS. 2. O QUE
SE ADMITE E A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES.
PRECEDENTES DO STJ: RESP'S 5.153, 32.792 E
100.897. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
(REsp 74.887/SP, Rel. Ministro Nilson Naves, Terceira
Turma, julgado em 09/12/1997, DJ 13/04/1998, p. 114)
FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO DO SINDICO.
A
REMUNERAÇÃO
DO
SINDICO
HA
DE
SER
ESTABELECIDA PELO JUIZ NOS LIMITES DA LEI.
RECURSO ESPECIAL ACOLHIDO.
UNANIME.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
14
(REsp 32.792/SP, Rel. Ministro Fontes de Alencar,
Quarta Turma, julgado em 11/05/1993, DJ 25/10/1993,
p. 22499, REPDJ 22/11/1993, p. 24960)
Depois, mesmo se se supuser inaplicável,
pela defasagem havida, a gradação do preceito legal (v.g. Rubens
Requião, Curso de direito falimentar, v. 1, 16a ed., Saraiva, 1995, item
200,
p.
222;
TJ-SP,
Agravo
de
Instrumento
0029127-66.2012.8.26.0000, Rel. Miguel Brandi, 7a Câmara de Direito
Privado,
j.
04/07/2012;
Agravo
de
Instrumento
0201283-
94.2011.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, 10a Câmara de Direito
Privado, j. 27/03/2012), persiste ainda a consideração de que, tomado o
montante da base de cálculo do percentual arbitrado, chega-se a resultado
bastante para adequada remuneração do síndico.
A este respeito, o MM. Juízo a quo fixou
os honorários em 4% do montante do ativo já conhecido, isto é, os
depósitos havidos nos autos em razão da ação de cobrança contra o Banco
Santander, que, à época, somavam R$ 29.590.717,40. Ou seja, de que
resultantes honorários de cerca de um milhão e duzentos mil reais. E se,
por um lado, o valor é de fato expressivo, de outro, a base de cálculo que
se observou foi justamente aquela prevista no art. 67 do Decreto-lei
7.661/45. Mas, além disso, importa observar cuidar-se de processo que
tramita desde 1987, primeiro como concordata preventiva, de todo modo
decretada a quebra em 2003, e com passivo apurado de expressivos R$
146.776.547,84. Veja-se, então, são muitos anos de trabalho para falência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
15
de porte.
Depois, não se narrou, no presente agravo,
ato desabonador do trabalho realizado, que ensejasse fixação menor. Já se
havia, é bem verdade, pleiteado anteriormente a destituição, mas a qual foi
indeferida na origem e por este Tribunal (AIs 2091751-15.2015.8.26.0000
e 2091925-24.2015.8.26.0000, j. 03/11/2015). E lá se anotou que a atuação
do síndico não era inerte, mas, ao revés, ensejara a propositura da ação de
cobrança que resultou nos expressivos montantes que, hoje, são
basicamente o ativo da massa falida. Veja-se, a respeito, a ementa do
julgado:
“Falência.
Questões
atinentes
ao
levantamento ou à restituição de valores, assim a título de
honorários advocatícios contratuais ou de remuneração do
síndico, a rigor, não foram objeto da decisão recorrida.
Ausência de causa à destituição do síndico. Inércia não
demonstrada. Valores expressivos arrecadados por sua
iniciativa
e
quadro
geral
em
elaboração.
Não
demonstradas despesas ou recebimentos indevidos. Decisão
mantida. Agravos de instrumento desprovidos, na parte
conhecida.”
(AIs
2091751-15.2015.8.26.0000
e
2091925-24.2015.8.26.0000, j. 03/11/2015).
De mais a mais, conforme se colhe da
certidão de objeto e pé do processo de origem (fls. 700/703), o MM. Juízo
a quo, em decisão prolatada em dezembro de 2008, já havia fixado
honorários provisórios ao síndico no importe então de R$ 377.868,00, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
16
pagamento se daria mediante parcelas mensais de três salários mínimos. E
ainda se anotou
frise-se
que o valor seria compensado quando
finalmente arbitrados os honorários definitivos. Conforme lá se decidiu:
“Tendo em vista à concordância expressa
do M.P, será fixado honorários provisórios do Dr. Síndico em R$
377.868,00, e ante o trabalho que tem desenvolvido nestes autos de
falência, processo que certamente caminhará ainda por muitos anos, hei
por bem fixar-lhe remuneração mensal no valor correspondente à 03 (três)
salários mínimos ou seja R$ 1.395,00, valor que manterá paridade com o
valor do salário mínimo. Esclarecendo ainda que este pagamento será
feito, como adiantamento da remuneração que será fixada ao síndico no
momento processual oportuno (artigo 67 da Lei de Falências), e que
deverá então ser compensado. Expeçase mandado dos honorários
provisórios bem como do primeiro pagamento; que será expedido
mensalmente em favor do D. Síndico, independente de conclusão para tal
fim. Int.”
Assim, conforme se vê, a fixação, agora,
dos honorários definitivos, vai ao encontro do quanto o MM. Juízo a quo
já havia antes decidido. Em outras palavras, a fixação atual atende ao
cenário já desenhado pelo MM. Juízo a quo ainda no final de 2008, quando
se antecipara a possibilidade de o processo durar, como de fato durou, por
longo período.
Outrossim, de se remarcar que o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
17
Juízo deliberou que o próprio síndico arcará com a remuneração do perito
contador indicado nos autos, responsável pelo Quadro Geral de Credores.
É dizer, a remuneração fixada leva em conta não apenas o trabalho do
síndico, mas também de seu auxiliar, assim mais uma razão a indicar que
fixada em patamar adequado.
Por fim, com relação à necessidade de
pagamento dos honorários apenas depois de prestadas as contas pelo
síndico, essa ressalva constou expressamente na decisão agravada. Ao
rejeitar os embargos declaratórios da massa falida, o MM. Juízo a quo
expressamente anotou que “a remuneração do síndico deve ser fixada
antes da elaboração da conta de rateio e quitada após a prestação de
contas, estando correta a deliberação embargada” (grifo do original fls.
23). Ademais, ao proporcionalizar os honorários dos síndicos, o MM. Juízo
a quo reiterou que “a remuneração do síndico falecido será paga após
apresentadas as contas pelo espólio e não antes do rateio”.
Daí que o pedido da agravante, de que os
honorários sejam pagos apenas depois de prestadas as contas, já está
acobertado pela decisão agravada.
A este respeito, não se olvida alegação de
preclusão, formulada pelos patronos do antigo síndico. Aduzem, nessa
senda, que a rigor nem haveria contas a prestar, o que já se havia narrado
em petição na origem (fls. 767/755). Sucede que, insiste-se, o próprio MM.
Juízo a quo impôs, como visto, que o pagamento se desse após a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211620-30.2019.8.26.0000 -Voto no 22.230
18
de contas. E disso, veja-se, não foi tirado recurso, quer pelo antigo síndico,
quer pelo atual, pelo que nada há a rever aqui.
Destarte, por tudo isso, o agravo de
instrumento não merece acolhida, ficando integralmente mantida a decisão
agravada.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator